Tribunal: TJDFT
Processo: 0750086-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750086-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ZEPIM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO RECORRIDO: TICKET SERVIÇOS SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE BENS IMÓVEIS. PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AVALIAÇÃO POSTERIOR DA LIQUIDEZ E UTILIDADE DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), desde que demonstre que a medida adotada pelo juízo é mais gravosa do que o necessário e indique bens alternativos de maior liquidez e eficácia para a satisfação do crédito. 2. Nos termos do art. 835 do CPC, a ordem preferencial de penhora prioriza ativos de maior liquidez, porém essa hierarquia não é absoluta, podendo ser flexibilizada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. No caso dos autos, a decisão agravada determinou a manutenção da penhora sobre bens imóveis, condicionando sua utilidade à avaliação posterior, nos termos do art. 879 do CPC, com o objetivo de verificar sua viabilidade para alienação e efetiva satisfação do débito exequendo. 4. O recorrente não apresentou elementos concretos capazes de demonstrar a inadequação dos bens penhorados ou a excessiva onerosidade da medida, ônus que lhe competia. 5. Considerando a possibilidade de revisão das medidas executivas após a avaliação da liquidez dos bens e a ausência de comprovação de violação ao princípio da execução menos gravosa, a decisão agravada encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da eficiência processual. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão que determinou a manutenção da penhora. Requerem a fixação de honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/DF 73.972. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrentes sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 e as relacionadas à recorrida, exclusivamente em nome do advogado LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/DF 73.972. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002